Tribunal: STF
Processo: RE 73317
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
SUSPEIÇÃO. PODERES "AD JUDITIA".
1) A CLÁUSULA AD JUDITIA HABILITA O ADVOGADO A PRATICAR TODOS OS
ATOS E MEDIDAS DA CAUSA, EXCETO AQUELES EXCEPCIONADOS PELO ART. 108,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
2. ESSAS EXCEÇÕES, QUE EXIGEM PODERES EXPRESSOS, SEGUNDO O CITADO
ART. 108, SÃO TAXATIVAS E NELAS NÃO SE INCLUI O DE LEVANTAR A
SUSPEIÇÃO DO JUIZ.